Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705342-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS APELADO: OHANA BARBOSA BOECHAT DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da manifesta atipicidade das condutas aventadas como delituosas na peça acusatória com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Por meio do despacho ID 28681253 foi determinada a intimação do apelante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei no 9099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 71, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, caput e §1o, RITRJEDF). O apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito